Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Habeas Corpus n. 1015763-12.2021.8.11.0000
Impetrantes: Fernando Cesar de Oliveira Faria, Valber da Silva Melo e Zilaudio Luiz
Pereira
Paciente: Mateus Klein
Impetrada: Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, em benefício de Mateus Klein, contra ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.
Os impetrantes asseveram, em síntese, que, o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente em 12.7.2019 pelo suposto cometimento do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação, ilícito tipificado no art. 302, § 1o, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Narram que apresentaram resposta a acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, momento em que apresentaram as teses de inépcia da denúncia e suspensão do processo por ausência do exame pericial.
Contam que “considerando as inovações operadas pela Lei Federal 13.964/2019, bem assim o preenchimento dos requisitos para o acordo de não persecução penal, a defesa técnica requereu que antes do prosseguimento da audiência de instrução”, o Ministério Público de instância primeva se manifestasse acerca do acordo de não persecução penal.
Afirmam que, posteriormente, o Ministério Público manifestou contrariamente à proposta do acordo de não persecução penal, “alegando em síntese” que “o acordo não seria necessário, nem suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes de trânsito a ele imputados” e que “em crimes com resultado morte, culposos ou dolosos, o acordo não atenderia o interesse público”.
Sinalizam que diante da recusa do órgão ministerial a defesa do paciente requereu a remessa dos autos ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal e que, em seguida, contrariando a regra processual, o magistrado singular indeferiu a pretensão da defesa do paciente de remeter o processo criminal ao órgão superior do Ministério Público e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.10.2021.
Endossam que a decisão que indeferiu a remessa ao órgão superior é totalmente ilegal e que o magistrado singular não pode tomar o protagonismo da causa e inviabilizar o direito do paciente, de ter a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal revisada pela Procuradoria-Geral de Justiça, pois cabe ao magistrado “apenas o papel de verificar o equilíbrio entre as partes negociantes, e não de atuar, verdadeiramente, como parte”.
Com essas considerações, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de suspender o curso da ação penal de n. 1383-10.2017.811.0107 e, por conseguinte, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18.10.2021.
No mérito, pedem que seja confirmada a liminar, e determinado, em caráter definitivo, que seja determinado ao Juízo a quo que remeta os autos da ação penal n. 1383-10.2017.811.0107 para o órgão superior do Ministério Público (Id. 100125458, pp. 1-13).
Juntaram documentos (Id. 100125459 a 100125462).
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a remessa da ação penal n. 1383-10.2017.811.0107 ao órgão superior do Ministério Público, sob a perspectiva de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou aos princípios constitucionais do juiz natural e devido processo legal.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
Pois bem.
O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesiva, assim compreendidos como àqueles cuja pena mínima não supere o limite de quatro anos.
De fato, conquanto o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a recusa do Promotor de Justiça está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior, conforme dicção expressa do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.
Entretanto, no caso em comento, apesar de louváveis os argumentos dos impetrantes, constato que aparentemente a decisão que indeferiu a remessa da ação penal acima mencionada ao órgão superior do Ministério Público encontra-se justificada e fundamentada, uma vez que, à princípio, é inoportuno a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, na medida em que a denúncia já foi devidamente recebida em 31.7.2019, conforme se denota no Id. 100125460, p. 76.
Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da possibilidade de aplicação retroativa desse instituto (Acordo de não persecução penal - ANPP) desde que a denúncia não tenha sido recebida (AgRg no REsp n. 1898529/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 15.3.2021).
Na mesma linha, temos a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se.
“Por se tratar de norma genuinamente processual, logo, de aplicação imediata (CPP, art. 2o), com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 no dia 23 de janeiro de 2020, o acordo de não persecução penal poderá ser celebrado inclusive para fatos ocorridos em momento anterior, desde que a peça acusatória ainda não tenha sido recebida pelo magistrado” (LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 5a ed., 2020, p. 248).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, tornando desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal